Tribunal: TJSP
Processo: 2267131-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
r, que visava unicamente a esclarecer acerca de juros capitalizados, já tendo havido impugnação anterior sem que o tema ora trazido fosse suscitado. Questão acobertada pela preclusão consumativa. Apenas erros materiais no cálculo não são atingidos pela preclusão. Critério de cálculo ou elementos de cálculos que dependam de interpretação das partes, por sua vez, devem ser suscitados no momento oportuno. O processo é um caminhar para a frente e, no caso, restou configurada situação fática que não aconselha a modificação do decisum. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2267131-71.2023.8.26.0000; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 27a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2024; Data de Registro: 06/02/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Bancários

Relator(a):

Décio Rodrigues

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

21a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/02/2024

Data de publicação:

06/02/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Inconformismo do executado contra decisão que rejeitou impugnação aos cálculos do Sr. perito e reconheceu a possibilidade de adjudicação pretendida pelo cessionário do crédito, com determinação de intimação do Município para providência acerca de débitos tributários sobre o imóvel. Alegação de nulidade processual por ausência de intimação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Inconformismo do executado contra decisão que rejeitou impugnação aos cálculos do Sr. perito e reconheceu a possibilidade de adjudicação pretendida pelo cessionário do crédito, com determinação de intimação do Município para providência acerca de débitos tributários sobre o imóvel. Alegação de nulidade processual por ausência de intimação do patrono substabelecido. Questão superada com a republicação das decisões e devolução de prazos para manifestação. Alegação de inaplicabilidade de encargos contratuais em razão da cessão do crédito. Impropriedade do pleito. Hipótese de laudo complementar, que visava unicamente a esclarecer acerca de juros capitalizados, já tendo havido impugnação anterior sem que o tema ora trazido fosse suscitado. Questão acobertada pela preclusão consumativa. Apenas erros materiais no cálculo não são atingidos pela preclusão. Critério de cálculo ou elementos de cálculos que dependam de interpretação das partes, por sua vez, devem ser suscitados no momento oportuno. O processo é um caminhar para a frente e, no caso, restou configurada situação fática que não aconselha a modificação do decisum. Decisão mantida. Recurso não provido.